Tribunal: TJDFT
Processo: 0715777-46.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0715777-46.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CREUZA ALVES CECILIO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO Cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por CREUZA ALVES CECÍLIO e MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA contra decisão proferida nos autos do Processo no 0708515-25.2021.8.07.0018, em que litiga com DISTRITO FEDERAL, que determinou que se aguardasse o trânsito em julgado do recurso anteriormente interposto para a expedição do precatório (IDs 119225632 e 122197093, dos autos de origem). Em suas razões recursais (ID 35390397), os agravantes asseveram, em síntese, que o Juízo a quo conferiu, por via oblíqua, efeito suspensivo ao recurso interposto pelos agravados, ao determinar que se aguardasse a preclusão da decisão agravada. Considerando que o agravo de instrumento anteriormente interposto está em pauta para julgamento no órgão colegiado, intimem-se os agravantes para que, querendo, em dez dias, manifestem-se sobre a admissibilidade do presente recurso, pois, a princípio, a interposição de novo agravo de instrumento não se mostra o meio adequado para a análise do eventual descumprimento do acórdão. Publique-se. Brasília, D.F., 24 de maio de 2022 Desembargador ESDRAS NEVES Relator